Tribunal: TJES
Processo: 5000598-88.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário de consumidora idosa, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se são devidos os danos morais decorrentes dos descontos realizados em benefício previdenciário; e (iii) determinar a forma de restituição do indébito à luz da modulação de efeitos fixada no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes ou irregularidades na contratação de serviços bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura, nos termos da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

5. A mera juntada de telas sistêmicas e instrumentos contratuais desacompanhados de prova pericial grafotécnica revela-se insuficiente para comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a assinatura do documento.

6. A vulnerabilidade do consumidor, agravada pela condição de pessoa idosa e pela incidência de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, impõe maior rigor na comprovação da validade da contratação pela instituição financeira.

7. A ausência de comprovação da contratação válida torna inexigível o contrato e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

8. Os descontos indevidos em verba alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 3.000,00 diante do caráter compensatório e pedagógico da medida.

8. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, sendo devida de forma simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores, diante da ausência de prova de má-fé anterior à referida data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando o consumidor impugna contrato bancário utilizado para justificar descontos em benefício previdenciário.

2. A mera apresentação de telas sistêmicas ou instrumentos contratuais desacompanhados de prova pericial é insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação contestada.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa.

4. A repetição do indébito em relações de consumo deve observar a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-88.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA VIANA FIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra a sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao benefício de RAIMUNDA VIANA FIM, determinando a restituição dobrada e indenização extrapatrimonial.

Irresignado, em suas razões recursais (ID nº 18126095), o apelante sustenta, em síntese: (i) a plena validade e legalidade do produto "BMG Card", afirmando que a contratação ocorreu por iniciativa da consumidora; (ii) que a autora assinou o Termo de Adesão e o Termo de Consentimento Esclarecido, estando ciente das cláusulas e da Reserva de Margem Consignável (RMC); (iii) a inexistência de ato ilícito, alegando que o valor do saque foi disponibilizado e utilizado pela recorrida; e, (iv) subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e a redução do quantum indenizatório por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID nº 18126101), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a ausência de prova da regularidade da contratação e a violação ao dever de informação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso em apreço.

A problemática recursal cinge-se à verificação da validade do negócio jurídico (contrato nº 15504432) que lastreou descontos mensais de R$49,90 no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipossuficiente,
a partir de outubro de 2019.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
.

Segundo se depreende dos autos, incide na espécie a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, respondendo estas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. No contexto da inversão do ônus da prova, deferida pelo magistrado de piso, cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Além disso, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a instituição financeira. No caso concreto, o apelante limitou-se a acostar telas sistêmicas e instrumentos contratuais que não foram objeto de perícia grafotécnica, prova esta da qual o banco se absteve de requerer, operando-se a preclusão.

Com efeito, a mera juntada de instrumento contratual sem a comprovação de que foi assinado pela autora revela-se insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando evidenciada a vulnerabilidade da consumidora, na condição de idosa, e a existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

Nesse contexto, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a inexigibilidade do contrato nº 15504432, diante da ausência de prova segura acerca da regularidade do negócio jurídico.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão sob o fundamento de que a simples alegação da existência de contrato não serve de suporte para provar a pactuação, especialmente quando a autora nega a assinatura do contrato, o recebimento de valores e a utilização do cartão.

Conforme o CDC, código que rege a relação em pauta, o consumidor é presumidamente vulnerável no mercado de consumo, circunstância que se evidencia com ainda maior intensidade quando se trata de contratação de produto financeiro perversamente complexo, como é o caso da modalidade contratual em exame (RMC). Isso porque, ao descontar apenas o valor mínimo da fatura, o banco impede a amortização do saldo devedor principal, que é continuamente retroalimentado por juros rotativos, transmutando o empréstimo em uma dívida perpétua e impagável, violando o dever de transparência e o direito à informação clara e precisa.

No caso concreto, além da vulnerabilidade inerente à condição de consumidora, verifica-se a hipossuficiência técnica e informacional da autora em face da instituição financeira, a qual detém superioridade estrutural, tecnológica e econômica, impondo-se interpretação mais protetiva e rigorosa quanto à comprovação da regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Soma-se a isso o fato de tratar-se de pessoa idosa, circunstância que atrai especial tutela jurídica, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), exigindo da instituição bancária cautela redobrada na formalização de contratos que impliquem descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Nesse contexto, não se mostra razoável admitir como prova suficiente da contratação válida a mera apresentação de registro do sistema interno da instituição financeira, desacompanhado de elementos robustos que demonstrem a efetiva ciência e concordância da autora.

Nesse sentido, sublinhe-se que a conduta do banco em efetuar descontos automáticos em verba alimentar por quase cinco anos, sem lastro contratual hígido, constitui falha grave na prestação do serviço.

Por consectário, impõe-se a repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria da apelada, cabendo, aqui,
pontualmente
a reforma da r. sentença, na medida em que, em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS - com a modulação de efeitos estabelecida -, e diante da ausência de prova da má-fé do apelante, a repetição deve ocorrer
de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então
,
ex vi
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Vencido esse ponto, descabe o pleito subsidiário de compensação de valores. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, não há prova mínima de que a apelada tenha firmado o contrato e recebido qualquer quantia a título de empréstimo. Portanto, inexistindo a prova do desembolso pelo banco em favor da consumidora, não há que se falar em restituição de valores por parte desta ou em compensação, sob pena de premiar a instituição financeira por sua própria desídia probatória.

Quanto aos danos morais, observa-se que a privação ilícita de recursos destinados à subsistência de pessoa idosa configura dano
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem revela-se, inclusive, parcimonioso frente ao caráter pedagógico-punitivo necessário para desestimular tais práticas negligentes.

Nessa linha de intelecção, a manutenção da condenação por dano moral é medida que se impõe, eis que caracterizado o fortuito interno e a falha no sistema de segurança e informação da instituição financeira.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer que a repetição do indébito se efetive de forma simples em relação aos descontos efetuados até 30/03/2021 - e em dobro a partir de então -, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal, diante do parcial provimento conferido ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000598-88.2024.8.08.0013

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: RAIMUNDA VIANA FIM

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria controvertida nesta apelação cível, interposta pelo BANCO BMG S/A em face de RAIMUNDA VIANA FIM.

Após análise do caderno processual, verifico que a eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, solveu a lide com absoluto acerto e percuciência.

Traçando um panorama geral, o cerne da demanda repousa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e os descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, que é pessoa idosa e vulnerável.

Como bem destacado no voto condutor, a instituição financeira não logrou demonstrar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e instrumentos contratuais desprovidos de perícia grafotécnica, cuja produção operou-se a preclusão.

No tocante à repetição do indébito, a douta Relatora aplicou com precisão a modulação de efeitos e a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

Dessa forma, agiu acertadamente ao determinar que a restituição ocorra de forma simples em relação aos descontos efetuados até 30/03/2021 e, em dobro, a partir de então.

Por fim, a manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a privação ilícita de verba alimentar de pessoa idosa configura dano
in re ipsa
.

Ante o exposto, sem necessidade de maiores digressões para evitar tautologia,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DA EMINENTE RELATORA
para também
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto já proferido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS